Tribunal: TJDFT
Processo: 0741168-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. MÉRITO. UNIDADE CONDOMINIAL. CONSUMO DE ÁGUA. COBRANÇA INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de cobrança do consumo individualizado de água de unidade condominial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção de prova testemunhal; (ii) se resta comprovado o consumo de água condizente com a cobrança pretendida pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento e indeferir a produção de provas irrelevantes para o deslinde da causa, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
3.1. No caso dos autos, verifica-se que a oitiva das testemunhas pretendidas sequer se propõe a fornecer informações relevantes sobre os fatos determinantes para o deslinde da matéria, visando meramente apresentar justificativas para a ausência das provas documentais necessárias, o que não tem o condão de supri-las. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O Código de Processo Civil estabelece ser ônus do autor demonstrar fato constitutivo de seu direito e ônus do réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4.1. Diante da ausência de provas da aferição do consumo de água e da regularidade da cobrança, correto o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida. preliminar rejeitada e recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 370, 371 e 373.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1970316 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 3a Turma Cível. Acórdão 1969036 de relatoria do Des. Álvaro Ciarlini da 2a Turma Cível. Acórdão 1413617 de relatoria da Desa. Marilia de Avila e Silva Sampaio da Segunda Turma Recursal. Acórdão 1373290 de relatoria do Des. Arnaldo Corrêa Silva da Segunda Turma Recursal.